Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729207-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCA ANTONIA LIMA RECORRIDO: CENACAP CENTRO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DOS VALORES EFETUADO VIA SISBAJUD. NÃO DEMONSTRADO SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). II. A parte agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio de sua conta bancária, uma vez que o valor imobilizado (R$ 1.518,27) teria se originado de benefício previdenciário, o qual tem como finalidade arcar sua própria subsistência e de sua família (Código de Processo Civil, art. 833, IV). III. A medida constritiva (bloqueio via SISBAJUD) teria recaído em três contas correntes e em data precedente ao alegado recebimento do benefício previdenciário. IV. Insuficiente, no ponto, a isolada afirmação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não evidenciado que se trataria exclusivamente de verba alimentar. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores bloqueados ante a sua natureza alimentar. Aduz que o importe constrito advém de sua aposentadoria e vai comprometer sua subsistência digna. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a agravante não comprovou que o montante bloqueado de R$ 1.518,27 (id 141209229 – autos de origem) decorre de verba alimentar, nos termos do art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. A devedora aduz que o bloqueio se deu sobre valores impenhoráveis; no entanto, deixou de anexar provas aptas a demonstrar as suas alegações, além de não indicar outros meios necessários para o adimplemento do débito. (...) Ademais, a par de não comprovada a impenhorabilidade dos valores, constata-se, ainda, que o numerário imobilizado deriva de três contas distintas (id 141209229) e que a constrição judicial em foco teria precedido à implementação do benefício previdenciário da agravante (id 148111939).” (ID 51809533). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal (natureza alimentar da verba constrita), necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030